Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e com pedido de anulação do procedimento de consolidação da propriedade imobiliária no contexto da alienação fiduciária. JEANE alegou que adquiriu um imóvel pelo valor de R$229.624,01 e pelo qual pagou à vista R$58.457,41. O saldo devedor de R$171.163,60 foi dividido em dez parcelas mensais e o bem alienado fiduciariamente ao vendedor em garantia. Posteriormente, teve problemas pessoais e familiares que a levaram ao inadimplemento, razão por que o credor fiduciário consolidou a propriedade do bem e designou hasta pública para os dias 02/02/2024 e 06/02/2024. Sustentou nulidade no procedimento, ao argumento de que não foi devidamente constituída em mora, bem como argumentou que teria até o dia do leilão para purgá-la. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender o leilão e declarar nulo o procedimento de consolidação da propriedade. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES proposta por JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA em face de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou contrato com garantia de Alienação Fiduciária em 2021, referente ao imóvel de Matrícula n. 306.328, mas que diante de mudança da sua situação financeira tornou-se inadimplente do contrato, de modo que o requerido iniciou o procedimento de execução extrajudicial. Porém, alega que o banco demandado desobedeceu o rito da Lei n. 9.514/97, não oportunizou a purgação da mora e deixou de notificá-lo acerca das datas dos leilões, causando-lhe prejuízo concreto. Afirma, ainda, que não sabe o valor da dívida. Diante disso, requer seja concedida a Tutela Antecipada para suspender a realização do leilão agendado para o dia 02/02/2024 e 06/02/2024, bem como todos os efeitos decorrentes, servindo a própria decisão como ofício a ser entregue ao Leiloeiro para ciência e cumprimento da decisão liminar concedida. É a síntese do necessário. DECIDO. Não vislumbro presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. Isso porque a parte autora é inadimplente confessa do contrato, sendo a consequência legal para o não pagamento de contrato com alienação fiduciária em garantia o prosseguimento dos tramites para consolidação da propriedade do imóvel no patrimônio do credor. Outrossim, afirma a autora que não sabe o valor da dívida, contudo, junta certidão de matrícula de ID 185121664, na qual consta o valor relativo a consolidação da propriedade. Ademais, ainda que não fosse disponível a informação, não foram juntados aos autos quaisquer comprovantes de depósito para purga da mora, a qual a autora afirma não ter sido notificada, mas que tem ciência, conforme fartamente comprovado por meio deste processo. Por fim, a consolidação da propriedade do bem foi devidamente averbada junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, o que depende de comprovação da intimação para purga da mora, presumindo-se ter havido a devida notificação, ao contrário do alegado pela autora. Assim, inexiste probabilidade do direito alegado pela autora a possibilitar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar que, embora tenha alegado vícios no processo de consolidação da propriedade do imóvel, a agravante não trouxe em seu recurso elementos que pudessem conferir verossimilhança aos seus argumentos. Dessa forma, neste exame prelibatório, não há como afastar a conclusão do juízo monocrático acerca da presunção de validade do procedimento. Ao contrário do que sustentou a recorrente, o procedimento de retomada do bem imóvel alienado fiduciariamente é conduzido pelo oficial do registro imobiliário e a requerimento do credor, conforme preceitua o art. 26, §1o, da lei 9.514/97. Tendo em vista que o tabelião goza de fé pública, seus atos presumem-se regulares até prova em contrário, cujo ônus recai sobre a parte a quem interessa impugná-los. Dessa forma, em razão da carência de elementos probatórios nesta fase de cognição sumária e voltada à apreciação de liminar, afasta-se por ora a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão da tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator